Tribunal: TJDFT
Processo: 0731857-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731857-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HELBINGEN IMPERMEABILIZANTES E CONDICIONADORES DE SOLO LTDA - ME REU: CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI DECISÃO Esclareça o autor qual seria a prova nova que fundamenta o pedido de rescisão, bem como informe a data de descoberta da referida prova. Traga aos autos, ainda, cópia da sentença e do acórdão rescindendos, bem como, e especialmente, do respectivo trânsito em julgado, não servindo para tanto o documento de id. 30583569. O não antedimento da determinação supramencionada implicará o indeferimento da petição inicial. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora